Tribunal: TJSP
Processo: 2011259-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO EM EXECUÇÃO CONTRA DEVEDORES SOLVENTES CITADOS POR EDITAL - EMBARGOS OPOSTOS PELO CURADOR NOMEADO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE - VÍCIOS QUE CONTAMINAM O PROCEDIMENTO - PRESCRIÇÃO - PARCIAL EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO - EXECUÇÃO INGRESSADA EM 2012 - TEMPESTIVIDADE ATESTADA - RAZÕES INÓCUAS - PATRIMÔNIO NÃO LOCALIZADO - REVOGADO O EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL - ADVERTÊNCIA -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO EM EXECUÇÃO CONTRA DEVEDORES SOLVENTES CITADOS POR EDITAL - EMBARGOS OPOSTOS PELO CURADOR NOMEADO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE - VÍCIOS QUE CONTAMINAM O PROCEDIMENTO - PRESCRIÇÃO - PARCIAL EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO - EXECUÇÃO INGRESSADA EM 2012 - TEMPESTIVIDADE ATESTADA - RAZÕES INÓCUAS - PATRIMÔNIO NÃO LOCALIZADO - REVOGADO O EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL - ADVERTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.